Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704033-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO, FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0704748-25.2024.8.07.0001 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO CESAR DE PAULA CARNEIRO e por FERNANDA FRIEDRICH BERGMANN contra ato judicial imputado ao eminente DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO CÍVEL no 0704748-25.2024.8.07.0001 (Des. MAURICIO SILVA MIRANDA) que reformou sentença proferida nos mencionados autos (acórdãos no 1939028 e no 1955958). Em seu arrazoado, os impetrantes narram figurar como demandantes na ação pleiteando o reconhecimento de cobrança indevida e repetição do indébito, além de indenização por danos morais e reconhecimento de grupo econômico. Contam que o processo tramitou perante a 22a Vara Cível, com sentença de procedência parcial, e, em grau de recurso, perante a 7a Turma Cível, tendo como Relator o impetrado – o qual, segundo alegam, “reformou, de forma ilegal e teratológica a sentença primária”. Aduzem que o impetrado partiu de premissa fática equivocada e decidiu de forma manifestamente contrária à Lei no 9.514/97, ao Código Civil e à prova dos autos, sem qualquer fundamentação válida, mesmo após oposição de Embargos de Declaração. Asseveram, inclusive, terem sido coagidos a não prosseguirem com novo recurso em razão de advertência relacionada à multa do art. 1.026, § 2o do CPC. Discorrem sobre a matéria tratada na ação, alegando que o acórdão objeto do writ reformou a sentença e desconsiderou, em absoluto, escritura pública firmada e devidamente registrada anexada aos autos, sequer mencionado a validade e a aplicação (ou não) do referido documento, ponto chave do processo. Argumentam que o v. aresto se restringe aos termos do extinto contrato de promessa de compra e venda, como se a escritura pública não existisse e como se os demandantes ainda figurassem como “promitentes compradores”. Adicionalmente, afirmam que o acórdão perpetua um julgamento contrário à prova dos autos quando simplesmente reproduz a sentença no que diz respeito ao grupo econômico, sem explicitar as razões de decidir. Sustentam que, por não existirem mais recursos capazes de discutir fatos e provas, a manutenção das decisões contrárias à prova dos autos acarreta violação ao seu direito ao devido processo legal, por supressão de instância e cerceamento de defesa, especialmente quando a decisão dos embargos os pressiona a não apresentar novo recurso, sob pena de multa. Pontuam que não se está diante de uma rediscussão, pois as provas foram completamente ignoradas pelo impetrado, que decidiu de forma contrária à lei e à realidade dos fatos comprovados documentalmente nos autos. Defendem, assim, o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial caracterizado como manifestamente ilegal e teratológico. Buscam, nesses termos, a concessão de liminar a fim de suspender o trâmite do processo no 0704748-25.2024.8.07.0001 até o julgamento do writ. No mérito, seja concedida a segurança para anular o acórdão prolatado nos autos do processo em questão, oportunizando-se novo prazo para interposição dos recursos cabíveis, após sanados os vícios processuais. Custas recolhidas (ID 68536380). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267 do STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. Nesse passo, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, certo é que o ato judicial não poder ter transitado em julgado (Súmula 268/STF). A esse respeito, destaco os seguintes julgados do STJ: (...) II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". III - Nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. IV - De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do presente remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) (...) (AgInt no MS n. 30.015/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. (...) (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) Sob a mesma ótica, tem entendido este Conselho Especial: (...) 1. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. 2. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo o qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (...) (Acórdão 1611285, 07322435220218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. (...) (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, e volvendo ao caso, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra os acórdãos no 1939028 e no 1955958, prolatados no processo no 0704748-25.2024.8.07.0001 (ação de conhecimento, intitulada cobrança c/c repetição de indébito, na qual os impetrantes são autores), pela 7a Turma Cível deste Tribunal. Os atos hostilizados foram responsáveis por: (i) dar provimento ao recurso da primeira ré (Firenze Empreendimentos Imobiliários Ltda), julgando improcedente os pedidos iniciais e prejudicado o apelo dos requerentes, (ii) negar provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores, respectivamente. No presente writ, os impetrantes aduzem que os acórdãos são manifestamente ilegais, teratológicos e contrários à prova dos autos, porquanto ignoram a novação ocorrida com a substituição de credores/devedores, transferência de propriedade e contratação de novas formas de pagamento e reajuste em escritura pública, além de se basearem em tese contrária à evidência do processo quando mantêm o não reconhecimento do grupo econômico. Em que pese tal assertiva, verifica-se que os atos combatidos partiram de fundamentos concretos, plausíveis e com conteúdo juridicamente relevante para reformar a sentença – indicando que a parte requerida (Firenze Empreendimentos Imobiliários) não poderia suportar os ônus da demora na liberação do valor financiado pela instituição bancária, sopesando os prazos e as condições ajustadas pelos envolvidos, bem como o fato de não haver notícias de ser ela, promitente-vendedora, a responsável pelo atraso na obtenção do financiamento ou liberação dos recursos. Por oportuno, confira-se: (...) Ultrapassada a questão, extrai-se dos autos que a avença entre as partes foi celebrada em 03/06/2019, conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID 62656798). Em 18/11/2020, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento no Âmbito do SFH (ID 62656802), ao passo que a efetiva transferência dos recursos referentes ao saldo devedor pelo agente financeiro ocorreu em 15/12/2020 (ID 62656804). No que concerne ao saldo devedor no valor de R$ 704.192,86, o documento ao ID 62656799 é claro e expresso ao indicar que o valor se aplica até a data de 30/11/2020. De certo, não se pode considerar o valor apontado ao ID 62656799 como o valor devido após extrapolado o prazo de 30/11/2020, sem qualquer correção, o que inviabilizaria a própria sistemática de venda de imóvel a prazo. Ou seja, é evidente a correção do saldo devedor no período, não somente por conta da previsão contratual (ID 62656798), como pela própria natureza da operação de venda realizada. Demais disso, não há notícia nos autos de que eventual atraso na obtenção do financiamento imobiliário ou na liberação dos recursos tenha decorrido de atos imputáveis à promitente-vendedora, motivo pelo qual reconheço serem devidos os reajustes entre a assinatura do contrato e a liberação do respectivo financiamento, não havendo abusividade na cobrança. Nessa trilha, é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça. Confiram-se: (...) De fato, se não ocorreu quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não se exime de pagar a diferença. Não foi demonstrada, estreme de dúvidas, a ocorrência de pagamento a maior por parte do promitente comprador, ou seja, o valor efetivamente pago a maior, o que inviabiliza a determinação de devolução. (grifos originais) E, à luz dos embargos de declaração opostos pelos impetrantes, sobreveio acórdão que se debruçou novamente sobre a questão fática e de direito, enfrentando – de maneira direta – argumentos equivalentes aos trazidos no presente writ, relacionados à “inaplicabilidade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda após a repactuação (novação) da escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária” e à contrariedade do julgado à prova dos autos. Veja-se: (...) o acórdão embargado não deixou de dispensar a devida atenção às provas dos autos. Contudo, não extraiu do conjunto probatório a conclusão de interesse dos embargantes. Não há que se falar em julgamento contra a prova dos autos, se o acórdão embargado evidenciou de forma cristalina que houve atraso na quitação do preço. Como demonstrado, em 03/06/2019 as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária (ID 62656798). Em 18/11/2020, foi lavrada a Escritura Pública de Compra e Venda, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento no Âmbito do SFH (ID 62656802), e a efetiva transferência dos recursos referentes ao saldo devedor pelo agente financeiro ocorreu em 15/12/2020 (ID 62656804). O documento ao ID 62656799, especificamente, ressalta que o saldo devedor no valor de R$ 704.192,86 se aplica até a data de 30/11/2020. Nesse cenário, como a quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro foi extemporânea, os promitentes compradores não estão exonerados de pagar a diferença, mesmo que tenha sido lavrada escritura. “Isto é, conforme mencionado na r. sentença, se não houve quitação do financiamento com a liberação dos recursos pelo agente financeiro, a promitente compradora não está exonerada de pagar a diferença. É dizer, a promessa de compra e venda somente se exaure a partir do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes, ainda que tenha havido a sua averbação no cartório de registro de imóveis.” (Acórdão 1687885, 07297690820218070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos originais) Como se nota, o aludido acórdão reiterou o entendimento pelo qual a requerida (Firenze Empreendimentos Imobiliários) estaria no direito de exigir a diferença monetária do saldo devedor entre a data da celebração da avença e a efetiva liberação dos recursos pelo financiador. Decidiu, portanto, sem ignorar a existência da escritura pública destacada pelos autores, mas simplesmente acolhendo tese jurídica contrária aos interesses por eles defendidos a partir de tal documento. Consequentemente, não havendo se falar em cobrança indevida, irrelevante abordar a participação da segunda ré (sobretudo quando não constatado liame jurídico desta com os fatos, conforme reconhecido em sentença e pelo Tribunal). Nesse contexto, tendo os acórdãos decidido de forma lógica e motivada, inclusive com esteio na jurisprudência desta Corte, não há como reputar cristalizado o seu caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou mesmo teratológico – caráter este que, vale acentuar, deveria ser aferível de plano, sem maiores esforços, para justificar a excepcionalidade capaz de dar azo ao cabimento do writ. Mas não só. O simples fato de a decisão combatida ter sido objeto de embargos declaratórios e de Recurso Especial (ID 68537061, respectivos autos) – ao qual se pode atribuir efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos – denota que se está diante de ato judicial passível de ser desafiado (e que o foi) por meio de recurso, cenário que afasta, de forma terminante, o cabimento do presente remédio no caso. Dessa forma, considerando que o Mandado de Segurança não consubstancia a via processual adequada para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade; e estimando que o presente remédio não pode ser utilizado para reformar decisões judiciais por via transversa, como sucedâneo recursal, tem-se por incabível a impetração. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança. Sem honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/09). Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator